Tribunal: TJDFT
Processo: 0762373-45.2019.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MULTA POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. TRANSFERÊNCIA DA INFRAÇÃO AO CONDUTOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO DETRAN RECONHECIDA. PARADEIRO DESCONHECIDO DO RÉU. CITAÇÃO POR EDITAL NOS JUIZADOS. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DA VARA COMUM. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença proferida pelo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, já que reconheceu a ilegitimidade passiva do DETRAN/DF e, em razão disso, declarou a incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processamento e julgamento da demanda .
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 23251946). Defiro a gratuidade de justiça à recorrente, uma vez que comprovou não possuir recursos suficientes para arcar com as custas e despesas processuais, fazendo jus ao referido benefício.
3. Em suas razões recursais, a parte autora alega que a competência do juizado especial da fazenda pública é absoluta, uma vez que, sendo a relação jurídica entre a autora, proprietária do veículo, e o condutor (2o réu) reconhecida judicialmente, é o DETRAN o responsável pela transferência dos pontos para o condutor infrator.
4. O DETRAN/DF, em contrarrazões, aduz, em preliminar, a ilegitimidade passiva da autarquia, uma vez que é um órgão responsável pelo registro do veículos e, como entidade pública, deve cumprir as prerrogativas descritas em lei. Alega que a proprietária deixou transcorrer o prazo legal para transferir a responsabilidade das multas ao condutor, nos termos do art. 257, § 7o, do CTB. Ressalta o amplo acesso à jurisdição, que dá o direito à autora de pleitear a transferência em ação judicial, mas deve indicar a razão pela qual não exerceu seu direito dentro do prazo legal, considerando que a autora pleiteia a transferência das multas 1(um) ano após o cometimento das infrações de trânsito. Assim, requer a manutenção da sentença recorrida. Já o segundo réu, ora pretenso comprador ou possuidor do veículo, não apresentou contrarrazões, pois não foi localizado para ser citado e intimado nos endereços indicados nos autos.
5. Preliminar de ilegitimidade passiva. No presente caso, deve ser prestigiada a teoria da asserção, segundo a qual a presença das condições da ação, entre elas a legitimidade passiva, deve ser apreciada à luz da narrativa contida na petição inicial, não se confundindo com o exame do direito material objeto da ação, a ser enfrentado mediante confronto dos elementos de fato e de prova apresentados pelas partes em litígio. Nesse passo, a afirmação de ilegitimidade passiva trata do mérito da demanda recursal e deve ser enfrentada em sede de eventual procedência ou improcedência do recurso, à luz da teoria da asserção. Ademais, ressalte-se que o pedido correlato ao reconhecimento do legítimo infrator de trânsito é o de transferência dos pontos e do valor devido nas multas para o nome do réu particular. Portanto, em face dos pedidos contidos na petição inaugural, é de se reconhecer que ambos os réus devem estar citados para figurarem na demanda. Preliminar rejeitada.
6. No presente caso, busca-se a transferência da responsabilidade pelas infrações (pontuações) relativas ao veículo para o condutor infrator. Registra-se, inclusive, que, a autora discute multas aplicadas pelo DETRAN-DF e pelo DER-DF, que são entidades autônomas, com personalidades jurídicas distintas, embora a autora não tenha incluído o DER-DF no pólo passivo.
7. Consta da petição inicial que, em 27/04/2015, a autora repassou o veículo ao segundo réu, por meio de procuração. Desde então, este se encontra na posse do veículo e é seu principal condutor, sem que houvesse qualquer comunicação aos órgãos de registro (DETRAN/DF).
8. Quanto ao tema, o art. 123, inciso I, § 1o, do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, que aquele que adquire um veículo, por força da tradição, resta obrigado a providenciar, no prazo de 30 (trinta) dias, a transferência para o seu nome do registro de propriedade do referido veículo, junto ao órgão de trânsito competente, no caso, o DETRAN. Em caso de inércia do adquirente, a responsabilidade de registro da transferência passa ao alienante, o qual deverá fazê-lo no no prazo de 60 (sessenta) dias, com base no art. 134 do CTB
9. Assim, percebe-se que existe, na espécie, relação jurídica da autora e do segundo réu (ou seja, perante o DETRAN), relacionando-se à pontuação na carteira nacional de habilitação e à transferência para o infrator de trânsito, que seria o outro réu. Por outro lado, há a relação entre particulares por meio de procuração de transferência do veículo sem que houvesse o devido registro junto ao DETRAN-DF, que também é interesse da autarquia em questão.
10. Entende-se que, tendo em vista que é dever do vendedor e do comprador comunicarem a tradição do veículo automotor, respondendo por suas inércias, a solução é obter a tutela pelo resultado prático equivalente, ou seja, uma vez reconhecida e declarada eventual relação jurídica entre as partes particulares, a decisão deve ser comunicada ao Detran e à Fazenda Pública do DF para transferência do veículo para o nome do novo proprietário, bem como de todos os encargos e multas incidentes sobre o veículo, sem a necessidade de intervenção da entidade no polo passivo da demanda. Ou a parte autora pode preferir, ao invés da Vara Cível comum, ajuizar ação perante a Vara de Fazenda Pública para demandar a questão da transferência de propriedade e das multas e pontuações na CNH entre os particulares com a participação do DETRAN-DF, quando será parte passiva também o referido ente distrital se pretender demandar o mérito das multas ou outra questão pertinente ao DETRAN-DF.
11. Afastada a competência do juizado especial, entendo que o presente caso pertence à competência da Vara Comum, Cível ou Fazendária, pois o segundo réu (possuidor do veículo) encontra-se em lugar incerto e com paradeiro desconhecido, consoante tentativas de citação e intimação efetuada nos autos, o que atrai a citação editalícia deste, procedimento que, por sua vez, encontra óbice expresso no artigo 18, § 2o, da lei n° 9.099/95. Assim, de toda forma, obsta o prosseguimento da presente ação perante o Juizado Especial.
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condeno a recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e de honorários em favor do recorrido DETRAN/DF, estes fixados em 10% do valor da causa. Contudo, suspendo a exigibilidade em razão de ser beneficiária da justiça gratuita, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios ao recorrido Luan Almeida Modesto, à míngua da apresentação das contrarrazões e por não fazer parte da demanda.
13. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei n° 9.099/95.